Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravado/exequente), que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto/bloqueio de bens do agravante, nos seguintes termos (ID 99083022 dos autos de origem): (...) ID 94851595. Cuida-se de pedido de desconsideração das personalidades jurídicas das requeridas, objetivando atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas: 01. PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 18.294.996/0001-50, com endereço na AV 136, no 761, Quadra F-44, Lote 2-E, Parte H1, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.0093-250; 02. PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 14.038.705/0001- 02, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 03. ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EPP, CNPJ no 22.114.306/0001-01, com endereço na Quadra 12, lote 16, sala térrea, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP: 72.915-138; 04. TAÍPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 26.219.969/0001-41, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 211/215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 05); 05. SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ no 28.112.400/0001-08, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, no 524, quadra 260, lote 14, Goiânia-GO, CEP: 74.180-050; 06. DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação no 00982134213, expedida pelo DETRAN-GO, e do CPF no 940.245.611-20, residente e domiciliado no SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco J, apto. no 206, Condomínio Living Park Sul, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.218-010; 07. FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4251753 DGPC/GO e do CPF no 005.104.311-43, residente e domiciliada na Rua T66, no 748, apto. no 1100, Setor Bueno, Goiânia-GO, CP: 74.230-140; 08. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade no 4556884 SSP/GO e do CPF no 017.735.081-48, residente e domiciliado na SQSW 100, Bloco D, apto. no 406, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70670-014; 09. STEPHAN KANNER BRUNO, brasileiro solteiro, administrador, portador da carteira de identidade no 34698533 SSP/SP e do CPF no 298.768.138-03, residente e domiciliado na Rua Diogo Jácome, número 518, apto. 241, bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04512-001. Destaca-se que a pretensão autoral é pelo processamento do incidente, assim como arresto de bens e valores para garantia da execução. Em princípio, observo presente os requisitos para o processamento do pedido, conforme disposições constantes no art. 319 e § 4o do art. 134, ambos do CPC. Houve o preparo exigido para o trâmite do pedido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que resta observado nos indícios de utilização das pessoas jurídicas rés, para desvio de bens e valores. Soma-se a isso o fato de terem sido localizados em nome dos devedores ativos ínfimo, se comparado a tantas empresas em atividade em nome dos mesmos sócios. Assim, verifico que a parte autora cumpriu os requisitos formais exigidos na legislação, motivo pelo qual DEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, defiro o arresto/bloqueio de bens/ativos em nome das demandadas para garantia do sucesso do incidente, caso seja o pedido do credor julgado procedente. Assim, procedo a juntada das consultas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, devendo-se aguardar pelo resultado dessa última, que será anexado aos autos pela secretaria deste juízo logo que haja notícia do resultado, ocasião em que a parte autora será intimada para ciência. Para se evitar o prolongamento do incidente e/ou confusão processual, fica suspensa a execução, enquanto não for julgado o incidente, devendo o autor se manifestar apenas após a triangulação do presente incidente. (...) Em suas razões recursais (ID 30188516), o agravante afirma que o arresto de bens se deu em manifesta violação ao contraditório e a ampla defesa e que a decisão agravada violou os artigos 436 e 437, ambos do Código de Processo Civil, em razão da concessão da liminar inaudita altera pars. Sustenta que “não estão presentes os requisitos para o arresto de bens da agravante, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está começando e não há nos autos nenhum elemento que indique a prática de ato que indique eventual frustração de futura satisfação do crédito pela agravante.” (ID 30188516 – Pág. 7) Aduz que não participou da relação jurídica originária, de forma que não deve ser considerada como parte executada nos autos de origem, nos termos do art. 795, § 4°, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos bens que foram arrestados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido em dobro (ID 30753840). Pela decisão de ID 30799297 deferi o efeito suspensivo. Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme noticiado no ID 32624011, verifico que foi proferida, em 10/02/2022, decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante/executada (processo originário n.° 0042780-63.2012.8.07.0001. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.